Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741548-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS AGRAVADO: MAIANE DA SILVA LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Curitiba – Sociedade Cooperativa de Médicos contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 249014508 dos autos originários). A agravante narra que a agravada foi diagnosticada com obesidade mórbida e submeteu-se à cirurgia bariátrica. Afirma que a agravada propôs a ação originária com o objetivo de compeli-la à realização das cirurgias reparadoras. Relata que a sentença rejeitou o pedido da agravada. Acrescenta que a apelação interposta foi provida para determinar-lhe a cobertura dos procedimentos cirúrgicos e condená-la à reparação por dano moral. Noticia que o plano de saúde da agravada foi cancelado em 2022, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação de fazer. Argumenta que o julgador deve considerar fatos modificativos ou extintivos do direito que possam influir no julgamento da lide ocorridos após a propositura da ação ou após a prolação da sentença nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. Destaca que a exclusão da agravada do plano de saúde ocorreu a pedido da empresa contratante do plano, após o encerramento do vínculo empregatício, sem que pudesse interferir a respeito. Defende que a agravada não figura mais como beneficiária e não contribui financeiramente para o plano de saúde desde 2022, de modo que não tem o direito de receber o tratamento médico pretendido. Cita o art. 525, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. O preparo foi recolhido (id 76694054). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de reconhecer a inexigibilidade da obrigação, em razão do cancelamento do plano de saúde da agravada. Extrai-se dos autos originários que a agravada propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais contra a agravante. A sentença rejeitou os pedidos formulados na petição inicial (id 101576631 dos autos originários). A apelação interposta pela agravada foi provida para acolher os pedidos e condenar a agravante ao custeio dos procedimentos reparadores, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiram-se os termos do acórdão respectivo (id 215643553 dos autos originários): Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo para julgar procedentes os pedidos e condenar a ré a custear os procedimentos cirúrgicos de mamoplastia com prótese, dermolipectomia abdominal, correção de diástase dos retos abdominais e lipodistrofia de tronco e dorso – conforme prescrição médica –, bem como a compensar a autora em reparação por dano moral no valor de R$ 5.000,00. O acórdão transitou em julgado em 22.10.2024, de modo que o título executivo judicial foi constituído de pleno direito (id 215643583, p. 16, dos autos originários). A agravada deu início ao cumprimento de sentença. A agravante realizou o pagamento da obrigação e o feito executório originário prosseguiu em relação à obrigação de fazer. A fase de cumprimento de sentença não possui natureza instrutória, tampouco permite qualquer discussão dos termos do título executivo formado. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. O art. 508 do Código de Processo Civil prevê que: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Luiz Guilherme Marinoni leciona que a coisa julgada sana qualquer defeito ou nulidade que pudesse existir no processo. Com sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado não poderá mais ser trazida, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.[1] O título em execução nos autos originários determina o cumprimento da obrigação de fazer referente ao custeio das cirurgias reparadoras. Eventual cancelamento do plano de saúde é insuficiente para elidir a obrigação da agravante de cumprir com o estabelecido no acórdão executado. A exigibilidade da obrigação reconhecida pelo Poder Judiciário independe da vigência do vínculo contratual entre as partes porquanto decorre da coisa julgada que a consolidou. O trânsito em julgado torna definitiva a sentença e a determinação judicial substitui a relação contratual como fonte da obrigação. O cancelamento do plano de saúde contratado ocorreu em 2022. O acórdão executado nos autos originários, no entanto, foi proferido em 19.2.2024, sem que a agravante tivesse apresentado o fato ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau. A parte permaneceu inerte até a formação do título executivo, o que impede a discussão da matéria neste momento processual, uma vez que a obrigação referida foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Acrescento que a extinção contratual alegada é insuficiente para configurar a inexigibilidade da obrigação por impossibilidade de cumprimento. A obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos não se tornou impraticável ou materialmente inexequível, bem como a agravante não demonstrou qualquer impedimento concreto que impeça o seu cumprimento. Destaco que eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer não elide o cumprimento do título judicial formado. A obrigação deverá ser convertida em perdas e danos nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.